Tribunal: TJES
Processo: 5000929-80.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000929-80.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: POLIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acordão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

II.
Na hipótese, imperioso registrar que o Acórdão restou suficientemente claro em estabelecer, expressamente, a inexistência de cláusula no Acordo levado a efeito entre as partes originárias que envolva a transmissão do imóvel diretamente à Recorrente, não subsistindo qualquer menção à eventual obrigação imposta em relação ao Banco Banestes S.A, no sentido de adjudicar o imóvel em relação à Recorrente, ainda que tenha sido ela, em obrigação particular assumida com o devedor fiduciário originário a quitação da dívida junto ao banco.

III.
A Sentença Homologatória do Ajuste firmado nos autos originários sequer transitou em julgado, sendo a matéria, inclusive, objeto de Recurso de Apelação Cível interposta por BANCO BANESTES S.A, não subsistindo, assim, Título Executivo Judicial passível de desafiar o Cumprimento de Sentença, na forma pretendida.

IV.
Eventual discussão alusiva aos efeitos da subrogação da Recorrente nos direitos cedidos pelo devedor originário do imóvel, através de Contrato Particular de Cessão de Direitos,
devem ser levados a efeito em sede própria, não vinculada ao Cumprimento de Sentença, uma vez que, repisa-se, inexiste título judicial transitado em julgado, no contexto da presente demanda judicial, sendo de notar, outrossim, acerca da existência de constrição judicial pendente sobre o imóvel objeto da controvérsia, emanada pela Justiça do Trabalho.

V
. Nos termos da iterativa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.”
(
STJ
, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

VI.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao Recurso de Embargos de Declaração, nos termos do voto do Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

POLIANA OLIVEIRA NASCIMENTO
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão do
ACÓRDÃO
(Id. 4499990) que conheceu e negou provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
manejado pela Recorrente em virtude da
DECISÃO
(Id. 2112166 - pág. 19/20, integralizada nos Ids. 2116167 - pág. 17/18 e Id. 2112170 - pág. 32/34) proferida pelo douto
JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DE SERRA – COMARCA DA CAPITAL
,

nos autos da
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
ajuizada por
FÁBIO ZAIDAN FONTOURA
, em face de
BANESTES S.A
, cujo
decisum
indeferiu o requerimento alusivo a deflagração de Cumprimento de Sentença concernente à imposição de obrigação de fazer em relação a BANESTES S/A juntamente com POLIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO, lavrarem escritura pública do negócio jurídico entabulado e homologado por Sentença.

Irresignada, a Recorrente aponta, em síntese, omissão no tocante à aplicação do artigo 27, § 2º-B, da Lei 9.517-97, não subsistindo, outrossim, análise quando ao requerimento recursal subsidiário, concernente à expedição de carta de adjudicação em favor da Recorrente, com base no artigo 497, do Código de Processo Civil, pleiteando, nesse sentido, a integração do Acórdão, com a imposição de efeitos infringentes.

A propósito, o Acórdão impugnado ostenta o seguinte teor,
in litteris:

“EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRETENSÃO DE COMPELIR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A OUTORGAR ESCRITURA PÚBLICA DE IMÓVEL DIRETAMENTE EM FAVOR DE TERCEIRO ADQUIRENTE – INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE ACORDO QUE AMPARASSE TAL PRETENSÃO – BURLA AO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO REGISTRO PÚBLICO.

1)
O acordo entabulado na ação de consignação em pagamento ajuizada pelo devedor
previu que – após a quitação do montante devido por ele ao Banestes

– o banco emitiria carta de quitação, viabilizando, com isso, o cancelamento/baixa do gravame fiduciário que recaía sobre o imóvel. Subsequentemente, caberia aos interessados promover as alterações registrais respectivas, preservando a continuidade da cadeia registral (
rectius
: primeiro consolidando a propriedade em proveito do devedor e, em seguida, transferindo a propriedade por ato de liberdade entre particulares para a ora agravante).

2)
O Cartório de Registro Geral de Imóveis está exigindo da agravante observância ao princípio da continuidade da cadeia registral, previsto, dentre outras, nas disposições dos arts. 195 e 237, da Lei nº 6.015/73. Não há como obrigar o Banestes a outorgar diretamente a ela a escritura pública de venda do bem, suprimindo da cadeira registrária a existência do primitivo devedor.

3)
Recurso desprovido.

(
TJES
- Agravo de Instrumento nº 5000929-80.2022.8.08.0000. Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Relatora Desª ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA - Data do Julgamento: 14/03/20223)

Com efeito, não se reputa demasiado ressaltar que os Embargos de Declaração, constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, cabendo ao Recorrente, nesta sede, arguir e demonstrar os vícios de omissão, contradição e obscuridade no
decisum
combatido.

Especialmente no tocante à contradição, registra-se que
“A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotad
a
, (...). Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS 51.806/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017; EDcl no REsp 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017.
” (
STJ
- EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.991.078/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 9/5/2023, DJe de 12/5/2023.)

Sob este enfoque, imperioso registrar que o Acórdão restou suficientemente claro em estabelecer, expressamente, a inexistência de cláusula no Acordo levado a efeito entre as partes originárias que envolva a transmissão do imóvel diretamente à Recorrente, não subsistindo qualquer menção à eventual obrigação imposta em relação ao Banco Banestes S.A, no sentido de adjudicar o imóvel em relação à Recorrente, ainda que tenha sido ela, em obrigação particular assumida com o devedor fiduciário originário a quitação da dívida junto ao banco.

Ademais, cumpre esclarecer, neste particular, que a Sentença Homologatória do Ajuste firmado nos autos originários sequer transitou em julgado, sendo a matéria, inclusive, objeto de Recurso de Apelação Cível interposta por BANCO BANESTES S.A, não subsistindo, assim, Título Executivo Judicial passível de desafiar o Cumprimento de Sentença, na forma pretendida.

Destaque-se, neste particular, que eventual discussão alusiva aos efeitos da subrogação da Recorrente nos direitos cedidos pelo devedor originário do imóvel, através de Contrato Particular de Cessão de Direitos, devem ser levados a efeito em sede própria, não vinculada ao Cumprimento de Sentença, uma vez que, repisa-se, inexiste título judicial transitado em julgado, no contexto da presente demanda judicial, sendo de notar, outrossim, acerca da existência de constrição judicial pendente sobre o imóvel objeto da controvérsia, emanada pela Justiça do Trabalho.

Registra-se, nesse contexto, que a via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

Em outras palavras, é inviável a utilização dos Embargos de Declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo enfrentado na decisão objurgada, vez que,
in casu
o recorrente sequer apontou qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Por fim, Sobreleva acentuar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, já na vigência do Código de Processo Civil de 2015, firmou entendimento no sentido de que o julgador não está obrigado afastar toda a matéria fática suscitada pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a Decisão, como se verifico no caso dos autos,
in litteris
:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
. 3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(
STJ
, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)